Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU PRESENCIAL EM SISTÊMICA FENOMENOLÓGICA FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALTA DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA DESPENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato denunciado. Ainda a condenou a obrigação de não incluir o nome da autora em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, assim como a obrigação de devolver à autora o valor R$12.373,80 (doze mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em síntese, que não houve má-fé e, eventual violação do dever de informação, quedou-se superada pelo oferecimento de certificadora igualmente habilitada, de forma a não causar nenhum prejuízo aos discentes. Aduz que a imprevisível mudança da instituição certificadora não pode se sobrepor ao princípio da conservação do contrato. Requer a reforma da sentença, assim como a procedência do pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20687063 e 20687065). Contrarrazões apresentadas (ID 20687072).
III. O artigo 14, e seu §1o, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. E o art. 20 assegura a restituição imediata e integral da quantia paga, monetariamente atualizada, ao consumidor, em razão de vício do serviço, que o torne impróprio ou lhe diminua o valor.
IV. A informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor e dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6, III, 46 e 54, § 4o da Lei n 8.078/90.
V. No caso, restou estabelecido na relação contratual (ID 20686820 - Pág. 4) que o certificado de conclusão de Especialização em Sistêmica Fenomenológica Familiar seria emitido pela Escola Superior de Ciência em Saúde – ESCS/FEPECS/SES/GDF, contudo era de conhecimento da prestadora de serviço educacionais, ora recorrente, que o convênio com o órgão público findaria em setembro de 2018. Inclusive há comunicado expresso do poder público direcionado a parte recorrente informando da inexistência de convênio, contrato ou parceria, especialmente alertando da proibição de utilização do nome para ministrar cursos (ID 20686820).
VI. Ainda que a parte recorrente possuísse o reconhecimento e credenciamento do curso de especialização, não há nos autos qualquer indicativo que a parte recorrida tenha sido informada tempestivamente sobre a alteração contratual relativo ao órgão público responsável pela emissão do certificado de conclusão do curso de especialização, visto que somente em 15 de julho de 2019, a entidade educacional externou aos alunos que desde setembro de 2018, não mais possuía convênio com a Escola Superior de Ciência e Saúde (ID 20686821)
VII. É manifesta a falha dos serviços educacionais, porquanto houve alteração contratual sensível, sendo tal informação sonegada a parte recorrida. Assistia à parte recorrente prestar os serviços nos termos delineado no instrumento contratual, havendo fato imprevisível, era seu dever informar a parte recorrida, a quem caberia avaliar se a não obtenção do certificado emitido pela Escola Superior de Ciência em Saúde era razão suficiente para a perda do objeto contratual.
VIII. Legítimo, portanto, o pleito relativo a rescisão contratual, assim como é cabível a devolução do valor desembolsado, tendo como termo inicial o estabelecido na sentença recorrida, devendo ser contado em data posterior ao encerramento da parceria contratual entre a parte recorrida e a Escola Superior de Ciências em Saúde do GDF, ocorrido em setembro/2018, totalizando o valor de R$12.373,80.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.